Tribunal: TJDFT
Processo: 0728469-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDADIMPLEMENTO DO PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. GRAU LEVE. COBERTURA PROPORCIONAL. TABELA ANEXA À LEI. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
1. O inadimplemento do prêmio do seguro DPVAT não desautoriza o pagamento da indenização. Súmula 257 do STJ. Precedentes do TJDFT.
2. A Lei n. 6.194/74, que disciplina o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, estabelece a indenização para os casos de invalidez permanente, conforme o enquadramento da perda anatômica ou funcional prevista em tabela anexa, incluída pela Lei n. 11.945/2009. Na hipótese de invalidez parcial permanente, a indenização securitária será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. Súmula 474 do STJ.
3. A correção monetária da indenização em seguro DPVAT incide a partir do evento danoso. Súmula 580 do STJ. Precedente do TJDFT.
4. Apelação conhecida e não provida.